Tribunal: STF
Processo: ARE 1417783
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB): INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA RG Nº 1.111. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 69-STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DESCABIMENTO. 



    1. O contribuinte não tem direito à exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, da Contribuição Previdenciária Patronal ao argumento de que não constituem faturamento ou receita da empresa. 



    2. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 69 (RE 574.706/PR) não pode ser aplicada por analogia a fim de afastar da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS os valores referentes à Contribuição Previdenciária Patronal.” (e-doc. 15, p. 5).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega que o acórdão combatido violou os arts. 145, § 1º, e 150, inc. I, da Constituição da República, além de não ter observado o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema nº 69 do rol de Repercussão Geral. Sustenta, enfim, a inconstitucionalidade da inclusão da CPRB na base de cálculo das contribuições ao PIS e a Cofins, e requer a reforma do acórdão recorrido (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.244.117-RG/SC, recurso paradigma do Tema nº 1.111 do ementário da Repercussão Geral, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à “inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS“. Colaciono abaixo a tese de julgamento e a ementa daquela decisão:



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 



    Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    (RE nº 1.244.117-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/11/2020, p. 26/02/2021; grifos nossos).



    4. Por ser bastante esclarecedor da controvérsia sub examine, transcrevo excerto do voto condutor proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli naquela assentada, que foi acompanhado pela maioria deste Tribunal: 



    “(...) Dessa forma, é importante registrar que a matéria contida no recurso extraordinário não versa sobre o Tema 69 (inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS), tampouco sobre o Tema 1.048/STF (inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB), mas sobre a inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS, matéria ainda não submetida a análise da existência de repercussão geral pelo Plenário da Corte. Dessa forma, os precedentes relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS ou da receita bruta, para fins de incidência da contribuição substitutiva do art. 8º da Lei 12.546/11, não se aplicam à hipótese dos autos, porque tratam de situação fática e jurídica diversa. 



    Com efeito, o § 13 do art. 195 da Constituição Federal atribuía à União competência para substituir a contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações dos segurados empregados, trabalhadores avulsos ou contribuintes individuais - prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 - por uma contribuição incidente sobre a receita ou o faturamento. 



    A substituição foi implementada pela Lei 12.546, de 2011, cujo art. 8º, caput, facultou às pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos substituírem as contribuições do art. 22, I e III, da Lei 8.212/91 por uma contribuição sobre o valor da receita bruta. 



    Na espécie, questionam-se os efeitos da sistemática substitutiva da contribuição previdenciária – então autorizada pelo art. 195, § 13, da Constituição e instituída pela Lei nº 12.546, de 2011 - na capacidade contributiva das pessoas jurídicas que deixaram de contribuir na forma do art. 22, I e III da Lei nº 8.212/91 e passaram a contribuir sobre o valor da receita bruta de que trata o art. 8º, da Lei nº 12.546/11, consideradas as bases econômicas “receita ou faturamento” de que trata o art. 195, I, da Constituição Federal.



    As demandas como a da espécie têm recebido tratamento uniforme na jurisprudência da Corte. Elas não ultrapassam a esfera da legalidade, não se vislumbrando afronta direta, imediata e frontal aos arts. 195, I, b, e 145, § 1º, tampouco aos arts. 146 e 62, todos da Constituição Federal.



    (...)



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03 e 12.973/2014), consignou que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, à luz dos conceitos de receita bruta e receita líquida. Aferir, in concreto, se a contribuição previdenciária substitutiva (CPRB) incidente sobre a receita bruta deve integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, as quais incidem sobre a receita ou o faturamento, e em que medida essa inclusão desborda das bases econômicas contidas no art. 195, I, b, da Constituição Federal demandaria a interpretação prévia da legislação infraconstitucional de regência, notadamente do DL 1.598/77, segundo a redação dada pela Lei nº 12.973/14, e das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, o que é inadmissível em sede de apelo extremo. Vide que a mesma orientação se aplica quanto à ausência de previsão legal de aproveitamento de créditos da contribuição previdenciária substitutiva quando da apuração da contribuição ao PIS e da COFINS.



    A jurisprudência da Corte é assente. Se, para aferir maltrato a normas constitucionais, for necessário prévio exame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos, essa é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, III, letra a, da Constituição Federal, haja vista que a afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 



    Diante do exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte, de que repousa na esfera da legalidade a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral, submetendo a matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte. (...)”



    (RE nº 1.244.117-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/11/2020, p. 26/02/2021; grifos nossos).



    5. Acompanhando o entendimento do Plenário no RE nº 1.244.117-RG/SC, em que se decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, menciono precedente da Primeira Turma desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.111. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 93, IX, 145, § 1º, E 195, I, “B”, E § 13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 



    3. Esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS – Tema nº 1.111. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.321.371-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 07/10/2021).



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator